Tribunal: TCU
Processo: 020.780/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 100/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.780/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Gonzaga Oliveira dos Santos de Lima (XXX.639.407-XX); Katia Oliveira de Lima Mello (XXX.230.807-XX); Marcia Regina Oliveira de Lima Rocha (XXX.458.307-XX); Maria Jose Bides Macedo de Lima (XXX.843.007-XX); Maria Lucia Gomes Queiroz de Oliveira (XXX.116.067-XX); Sandra Cristina Silva de Barros (XXX.753.332-XX); Suelen Peres de Barros (XXX.889.437-XX); Vania Ramalho da Silva (XXX.261.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sras. Maria Lucia Gomes Queiroz de Oliveira, Maria Jose Bides Macedo de Lima e Marcia Regina Oliveira de Lima Rocha acumulam benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019..